Tribunal: TJES
Processo: 5003452-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003452-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: LUCAS GODOY DUCA registrado(a) civilmente como LUCAS GODOY DUCA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003452-86.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: MARIA JUDITE PASSAMANI BENICA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de restituição de valores e reparação por danos morais proposta por MARIA JUDITE PASSAMANI BENICÁ contra BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (Banco Sicoob) e LUCAS GODOY DUCA. A autora alega ter sido vítima de golpe, com prejuízo financeiro de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos morais associados à conduta negligente do réu principal.

Conforme narrado na inicial, em 06 de abril de 2023, a autora recebeu ligação de um suposto gerente do banco requerido, sendo induzida a realizar procedimentos fraudulentos que resultaram em transferências indevidas. O autor da fraude obteve acesso a informações sensíveis, e duas transferências de R$ 3.000,00 (três mil reais) foram realizadas para contas de terceiros (Lucas Godoy Duca). O banco requerido não adotou medidas para impedir a fraude ou restituir os valores, resultando na propositura da presente ação.

Em síntese, o magistrado jugou:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os réus (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Banco Sicoob e LUCAS GODOY DUCA), de forma solidária, à pagar à parte autora (MARIA JUDITE PASSAMANI BENICA): a) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos materiais, acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data das transferências; b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir da publicação desta sentença.”

Em sede recursal, a empresa requerida, ilegitimidade e a impossibilidade de responsabilização do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, vemos que não houve nenhuma prova específica do autor, capaz de mudar o entendimento da r. sentença.

O Banco recorrente alegou ilegitimidade passiva, sustentando que as cooperativas singulares possuem autonomia jurídica. Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes no âmbito das operações bancárias, configurando fortuito interno.

Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479 /STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Cito a sentença:

“A controvérsia central reside na configuração da falha de segurança do sistema bancário, que permitiu a prática do golpe. Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O nexo de causalidade é evidente: os dados bancários da autora foram utilizados indevidamente para a realização de transferências fraudulentas. Cabe à instituição financeira adotar medidas eficazes para proteger as informações de seus clientes, ônus que não foi observado no caso concreto. Não se diga, neste pormenor, que o banco estaria impossibilitado de monitorar as contas de seus correntistas, pois os mecanismos de inteligência artificial existentes no mercado poderiam facilmente realizar tal tarefa. Ademais, ainda que o fraudador se utilize de algum método de engenharia social para enganar o consumidor, o banco requerido não pode se eximir da obrigação de evitar a fraude, já que facilmente perceptível a partir do uso incomum da conta bancária. Logo, não há dúvida de que a fraude objeto dos autos decorre de falha no sistema de segurança do banco réu, a reclamar sua responsabilidade. A hipótese, portanto, é de fato do serviço, porquanto não fornecida ao consumidor a segurança que dele razoavelmente se esperava, a teor do art. 14, §1º, do CDC. Logo, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, por todos os danos causados ao consumidor, salvo se comprovar que o defeito inexiste ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º). A fraude por parte de terceiro, por sua vez, não afasta a responsabilidade do fornecedor, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Repise-se que a fraude só foi possível por falha do sistema de segurança do banco réu. Trata-se, portanto, da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes. 3. Dos Danos Materiais As transferências totalizaram R$ 6.000,00 (seis mil reais), configurando dano emergente. Restou comprovada a materialização do prejuízo e o nexo causal entre a falha de segurança e o dano sofrido pela autora, conforme comprovante de transferência de valores juntado aos autos (Id 25279766). Assim, devem os requeridos restituírem os valores subtraídos da conta bancária da requerente, acrescido de juros e correção monetária a partir da data das transferências.”

No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do golpe barrado na inicial, uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor.

Conforme jurisprudência:

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO . QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno . 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3 . Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50172317820238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO . A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA . SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA . RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$1.055,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000205-97.2021.8.08 .0069, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)